Tribunal: TJMT
Processo: 1016350-57.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016350-57.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LINDINALVA DOS ANJOS VIEIRA - CPF: 106.909.131-68 (EMBARGADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1016350-57.2023.8.11.0002 –
Várzea Grande
.

Embargante:
Too Seguros S.A.

Embargado:

Lindinalva dos Anjos Vieira

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– APELAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDA – ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO
–

EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1016350-57.2023.8.11.0002 –
Várzea Grande
.

Embargante:
Too Seguros S.A.

Embargado:

Lindinalva dos Anjos Vieira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Too Seguros S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré, ora embargante, que objetivava a reforma da sentença para julgar improcedente a ação de indenização por dano moral e material.

Inconformada, a embargante sustenta que a decisão colegiada padece de erro material, porque, a sentença combatida na apelação havia arbitrado os honorários em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação e que, em sede de acordão, os honorários foram arbitrados em R$ 2.000,00 (Dois mil reais), ou seja, majorados, o que sustenta ser vedado em caso de provimento parcial do apelo.

Requer, assim, sejam supridos os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 211936684, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1016350-57.2023.8.11.0002 –
Várzea Grande
.

Embargante:
Too Seguros S.A.

Embargado:

Lindinalva dos Anjos Vieira

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal também se presta ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante alega ocorrência de erro/omissão no v. acórdão quanto ao parâmetro utilizado na hora de arbitrar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que foram fixados anteriormente em 15% sobre o valor da condenação, e, em sede recursal, fixados em R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Deveras, no ponto, constou do acordão embargado que a questão controvertida atine-se à mudança no padrão utilizado para o cálculo dos honorários de sucumbência, ou seja, visa rediscutir a matéria decidida.

Nesse contexto, não há qualquer erro material em relação aos honorários de sucumbência, vez que mantido os termos da sentença, que reconheceu a sucumbência reciproca.

Desta feita, ao que se observa o embargante insurge-se contra

a conclusão adotada pelo Colegiado, objetivando, pela via dos aclaratórios a reforma do acordão, de sorte que

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria já decidida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do embargos e o
REJEITO
.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024